Tribunal: TJSP
Processo: 1000937-53.2019.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição em dobro de valores pagos e indenização por dano moral. Dano moral configurado. Quantia fixada em R$ 5.000,00. Precedentes desta C. Câmara. Sucumbência devida, por consequência, com exclusividade pela ré. Sentença reformada. Recurso provido.